Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0724259-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ANTONIO MANOEL DE JESUS, MICHELY BORGES DE JESUS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-la a pagar aos autores o valor de R$ 11.715,20 (onze mil setecentos e quinze reais e vinte centavos). Em suas razões (ID 58333522) alega inexistente falha na prestação do serviço, pois o cancelamento se deu pela titular dos pontos os quais foram utilizados para aquisição da passagem. Alega que é indevida restituição “uma vez que o contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes prevê expressamente a cobrança de multa pelo cancelamento da compra e regras tarifárias no caso de remarcação”. Argumenta que a passagem adquirida não possibilita o reembolso. Aduz não configuração do dano material indenizável porque ausente falha na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral e seja reduzido o quantum do dano moral fixado. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58333523 e 58333524). Contrarrazões apresentadas (IDs 58333528 e 58333529), vez que suscitam, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo à análise da preliminar aventada pela parte recorrida. No caso em comento, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, traz uma narrativa divorciada do caso, inclusive formulando pedidos incongruentes com a parte dispositiva da sentença. A empresa recorrente não faz alusão ao fato de que a falha na prestação do serviço decorreu do inacolhimento do pedido de reembolso formulado pelos recorridos, justificado pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, em decorrência da doença, no caso COVID. Cita, como causa de pedir, o reembolso da passagem aérea adquirida e não utilizada em razão de morte de familiar do consumidor, situação não ventilada nos autos. Além disso, deixa de impugnar o que efetivamente fora decidido na sentença, não abordando os fundamentos expendidos, impugnando a imposição de pagar dano moral, que sequer foi objeto de condenação. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, encontrando-se dissociada da causa de pedir tratada na inicial, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.